Tribunal: TJSP
Processo: 1003253-58.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Contratação irregular de servidores municipais. Conduta praticada pelo Chefe do Executivo Municipal. Pagamentos realizados mediante emissão de notas de empenho e recibos de pagamentos de autônomos (RPA).
I. Preliminar de inépcia da inicial. Não configuração.
II. Contratações excepcionais, ocasionais e para atender demanda específica

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Contratação irregular de servidores municipais. Conduta praticada pelo Chefe do Executivo Municipal. Pagamentos realizados mediante emissão de notas de empenho e recibos de pagamentos de autônomos (RPA).
I. Preliminar de inépcia da inicial. Não configuração.
II. Contratações excepcionais, ocasionais e para atender demanda específica da Municipalidade - crises epidêmicas da dengue.
III. Dolo específico (§3o do art. 1o da LIA) na conduta do réu, por deliberada burla à CF/88 e à LC no 101/2000 (LRF), não configurado. Município extremamente pequeno, com menos de 11.000 habitantes. Irregularidades administrativas ou má-gestão que não ensejam a aplicação das sanções previstas na Lei no 8.429/92. Conduta inábil do agente público que, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. Improbidade não configurada.
IV. Sentença de procedência reformada. Recurso do autor provido e recurso do Ministério Público Estadual prejudicado.